Tribunal: CARF
Processo: 16327.720644/2021-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAMON SILVA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016
REGIME CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO. SEGURADORAS. ATIVO GARANTIDOR. RECEITAS FINANCEIRAS.
A base de cálculo das contribuições ao PIS e da COFINS das seguradoras são compostas pelo seu faturamento, o qual compreende tão somente as receitas derivadas das atividades típicas de seguradoras, notadamente, as receitas com prêmios de seguros. Desta forma, não se incluem no conceito de faturamento as receitas financeiras decorrentes de ativos garantidores, uma vez que as reservas ou provisões destinam-se a proteção e resguardo do cumprimento das obrigações assumidas pela seguradora em relação aos segurados. Assim, ainda que decorrentes de imposição legal, tais receitas não são consideradas receita operacional, por não serem decorrentes de uma atividade econômica típica das seguradoras.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016
PIS E COFINS. LANÇAMENTO. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA. DECISÃO MESMOS FUNDAMENTOS.
Aplicam-se ao lançamento da Contribuição para o PIS as mesmas razões de decidir aplicáveis à Cofins quando ambos os lançamentos recaírem sobre idêntica situação fática.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016
PROCESSOS ADMINISTRATIVO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
É defeso ao sujeito passivo a apresentação de novas matérias em momento posterior a apresentação da impugnação. Consideram-se precluídos, não se tomando conhecimento, os argumentos não submetidos ao julgamento de primeira instância, apresentados somente em sede de recurso voluntário.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720644/2021-16
ACÓRDÃO
3101-004.433 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRADESCO SAÚDE S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016
REGIME
CUMULATIVO.
BASE
DE
CÁLCULO.
FATURAMENTO.
SEGURADORAS. ATIVO GARANTIDOR. RECEITAS FINANCEIRAS.
A base de cálculo das contribuições ao PIS e da COFINS das seguradoras são
compostas pelo seu faturamento, o qual compreende tão somente as
receitas derivadas das atividades típicas de seguradoras, notadamente, as
receitas com prêmios de seguros. Desta forma, não se incluem no conceito
de faturamento as receitas financeiras decorrentes de ativos garantidores,
uma vez que as reservas ou provisões destinam-se a proteção e resguardo
do cumprimento das obrigações assumidas pela seguradora em relação aos
segurados. Assim, ainda que decorrentes de imposição legal, tais receitas
não são consideradas receita operacional, por não serem decorrentes de
uma atividade econômica típica das seguradoras.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016
PIS E COFINS. LANÇAMENTO. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA. DECISÃO
MESMOS FUNDAMENTOS.
Aplicam-se ao lançamento da Contribuição para o PIS as mesmas razões de
decidir aplicáveis à Cofins quando ambos os lançamentos recaírem sobre
idêntica situação fática.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016
PROCESSOS ADMINISTRATIVO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
É defeso ao sujeito passivo a apresentação de novas matérias em
momento posterior a apresentação da impugnação. Consideram-se
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.433 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720644/2021-16
2
precluídos, não se tomando conhecimento, os argumentos não submetidos
ao julgamento de primeira instância, apresentados somente em sede de
recurso voluntário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do capítulo recursal referente aos juros apurados sobre indébitos tributários e, na parte
conhecida, por unanimidade de votos, em afastar a preliminar suscitada. No mérito, por maioria
de votos, em dar provimento para afastar da tributação as receitas financeiras sobre as reservas
técnicas. Vencido o Conselheiro Ramon Silva Cunha (relator). Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues.

Assinado Digitalmente
Ramon Silva Cunha – Relator

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues – Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por BRADESCO SAÚDE S/A, com
fundamento nos artigos 33 do Decreto no 70.235/72, em face do Acórdão no 108-029.895 –
proferido pela 9a TURMA/DRJ08, que julgou improcedente a impugnação apresentada contra o
despacho decisório que não homologou a retificação das DCTFs relativas a débitos da Contribuição
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.433 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720644/2021-16
3
para o Pis/Pasep e da Cofins, dos períodos de apuração correspondentes aos meses de janeiro a
março de 2016.
Por bem descrever as circunstâncias fáticas e jurídicas que motivaram as partes até
o acórdão recorrido, transcreve-se excerto do relatório apresentado pelo Julgador de piso:
Trata o presente processo de análise de malha DCTF dos seguintes débitos de PIS
e de COFINS:

Despacho Decisório
A autoridade fiscal relata que analisou os débitos retidos em “malha valor” da
interessada referente ao PIS e à COFINS de janeiro, fevereiro e março de 2016.
Transcreve a justificativa apresentada pela contribuinte acerca das reduções
promovidas nos débitos.
Informa que o art. 17 da IN RFB no 2005/2021 trata da possibilidade de retenção
de débitos declarados para análise da RFB. Prossegue nos seguintes termos:
5. Em se tratando das sociedades seguradoras, o Decreto-Lei no 73, de
1966, determina, em seus artigos 28, 29 e 84, a obrigatoriedade do
investimento do capital para a formação das chamadas reservas
obrigatórias, compostas de reservas técnicas, fundos especiais e provisões,
conforme reproduzido a seguir (sem os destaques no original):
(...)
6. Com fundamento em tais disposições legais, encontra-se em vigor a
Resolução no 4.444, de 13 de novembro de 2015, expedida pelo Conselho
Monetário Nacional. Essa Resolução traz, em seu anexo, Regulamento que
disciplina a aplicação dos recursos das reservas, das provisões e dos fundos
das sociedades seguradoras, das sociedades de capitalização e das
entidades abertas de previdência complementar, bem como a aceitação dos
ativos correspondentes como garantidores dos respectivos recursos:
(...)
Pontua que com base nem tais dispositivos, a Solução de Consulta no 91 da
SRRF08/Disit, de 2 de abril de 2012, assim dispôs a respeito do PIS e da COFINS de
sociedades seguradoras:
[...]
Reproduz também ementa da Solução de Consulta Cosit no 83, de 24 de janeiro
de 2017:
[...]
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.433 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720644/2021-16
4
Cita Acórdão no 9303-006.236 do Conselho Superior de Recursos Fiscais do CARF,
segundo o qual as reservas técnicas, fundos especiais e provisões integram a base
de cálculo do PIS e da COFINS.
Conclui que quando o contribuinte informa que entre os valores que reduziram o
valor devido de PIS e de COFINS dos meses analisados estão as “receitas
financeiras provenientes ou não dos recursos garantidores de reservas técnicas”,
tais valores não são dedutíveis da base de cálculo do PIS e da COFINS.
Acrescenta que o contribuinte informa o recebimento de aluguéis como
dedutíveis da base de cálculo do PIS e da COFINS. Salienta que o artigo 7o da
Resolução no 4.444 do Banco Central do Brasil, de 13/11/2015, o investimento em
imóveis é uma das formas de alocação das reservas obrigatórias. Tais ativos
garantidores e os rendimentos deles decorrentes são destinados a garantir o
efetivo pagamento aos segurados dos eventos/sinistros ocorridos. Conclui que
tais valores não são dedutíveis da base de cálculo do PIS e da COFINS.
Aduz que como o valor reduzido das DCTFs retificadoras envolve valores
provenientes de “recursos garantidores” e tais valores não foram separados de
receitas financeiras eventualmente próprias, não há como deferir a retificação das
DCTFs.
Ao final, conclui:
13. Diante das informações prestadas acima, devem ser indeferidas as
retificações retidas na malha DCTF.
14. Em face da não liberação das DCTF retidas em malha, é facultado ao
sujeito passivo, no prazo de 30 dias contados da data da ciência desta
decisão, apresentar impugnação dirigida à Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ), conforme previsto no art. 17, § 6o, da IN RFB
2.005/2021.
(...)
Cientificada do despacho decisório, a declarante interpôs manifestação de
inconformidade que, submetida à análise do Julgador de piso, apresentava matérias que
mereceram as conclusões expostas no Acórdão no 108-029.895 – 9a TURMA/DRJ08, decisão
colegiada que foi sintetizada na seguinte ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016
RECEITAS FINANCEIRAS ORIUNDAS DAS RESERVAS TÉCNICAS. BASE DE CÁLCULO
PIS/COFINS. INCLUSÃO.
As receitas financeiras oriundas das reservas técnicas estão diretamente
relacionadas ao objeto social da impugnante, visto que a constituição de tais
reservas está intrinsecamente ligada ao objeto social da empresa, por imposição
legal. Incluem-se na base de cálculo do PIS e da COFINS as receitas auferidas a
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.433 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720644/2021-16
5
partir dos investimentos compulsórios efetuados com vistas à formação das
chamadas “reservas técnicas”.
RECEITAS FINANCEIRAS PRÓPRIAS. RECEITAS FINANCEIRAS PROVENIENTES DE
RECURSOS GARANTIDORES. AUSÊNCIA DE SEGREGAÇÃO.
Correto o indeferimento das retificações retidas em malha DCTF, uma vez que o
valor reduzido das DCTF retificadoras envolve valores provenientes de recursos
garantidores e tais valores não foram separados de receitas financeiras
eventualmente próprias.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016
RECEITAS FINANCEIRAS ORIUNDAS DAS RESERVAS TÉCNICAS. BASE DE CÁLCULO
PIS/COFINS. INCLUSÃO.
As receitas financeiras oriundas das reservas técnicas estão diretamente
relacionadas ao objeto social da impugnante, visto que a constituição de tais
reservas está intrinsecamente ligada ao objeto social da empresa, por imposição
legal. Incluem-se na base de cálculo do PIS e da COFINS as receitas auferidas a
partir dos investimentos compulsórios efetuados com vistas à formação das
chamadas “reservas técnicas”.
RECEITAS FINANCEIRAS PRÓPRIAS. RECEITAS FINANCEIRAS PROVENIENTES DE
RECURSOS GARANTIDORES. AUSÊNCIA DE SEGREGAÇÃO.
Correto o indeferimento das retificações retidas em malha DCTF, uma vez que o
valor reduzido das DCTF retificadoras envolve valores provenientes de recursos
garantidores e tais valores não foram separados de receitas financeiras
eventualmente próprias
Impugnação Improcedente
Outros Valores Controlados
Inconformada com a decisão proferida pela Delegacia de Julgamento, a Recorrente
interpôs o presente recurso voluntário, em peça estruturada nos seguintes termos:
III. DAS RAZÕES PARA REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
III.1 Preliminarmente: Da observância integral aos requisitos para retificação de DCTF previstos na
IN 1599
III.2 Do direito
III.2.a) Da indisponibilidade das reservas técnicas e da obrigatoriedade de sua constituição
III.2.b) Do não enquadramento das receitas financeiras no conceito de receita/faturamento que
atraia tributação por PIS/COFINS
O recurso voluntário é concluído com pedidos formulados nos seguintes termos:
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.433 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720644/2021-16
6
IV. DOS PEDIDOS
93.
Diante de todo o exposto, requer-se seja dado provimento ao presente
recurso voluntário, a fim de que a decisão ora recorrida seja integralmente
reformada, deferindo se, preliminarmente, o processamento das DCTFs
retificadoras transmitidas pela Recorrente no período de janeiro a março de 2016,
posto que observaram detidamente os requisitos formais previstos na IN 159914.
94.
No mérito, requer-se seja dado provimento ao presente recurso voluntário
para reconhecer a liquidez do crédito a que faz jus a Recorrente, decorrente de
pagamento indevido/ a maior das contribuições ao PIS/COFINS, no período de
janeiro a março de 2016, considerando que as receitas financeiras excluídas,
provenientes ou não da aplicação das reservas técnicas, não se enquadram no
conceito de receita ou faturamento, vista não decorrerem da venda de bens,
prestação de serviços, ou, ainda, se relacionarem e terem como origem direta o
exercício da atividade-fim da Recorrente.
95.
Subsidiariamente aos pedidos supra, caso o reconhecimento do crédito
não se dê de forma imediata com reconhecimento da tese de direito
desenvolvida, requer se seja o julgamento do presente recurso convertido em
diligência, a fim de que as Autoridades de Origem, bem como o Recorrente,
possam
fornecer
documentação
sobressalente
para
sanear
eventuais
esclarecimentos que sejam necessários para demonstração integral do direito
creditório a que faz jus.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Ramon Silva Cunha, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

PRELIMINAR

Da observância integral aos requisitos para retificação de DCTF previstos na IN 1599

A Recorrente sustenta que cumpriu integralmente os requisitos do art. 9o da IN RFB
no 1.599/2015 para retificar as DCTFs e, por isso, as DCTFs retificadoras devem ser
aceitas/homologadas e produzir efeitos.
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.433 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720644/2021-16
7
Pondera que a retificadora substitui a original e independe de autorização da
autoridade administrativa, tendo por fundamento o art. 19 da MP 1.990-26/1999 e reforço no art.
9o, §1o, da IN 1.599.
Alega que as hipóteses de “não aceitação” (art. 9o, §2o)
são exaustivas e a IN 1.599 só permite rejeitar a retificação em cenários específicos (débito já
encaminhado à Dívida Ativa; ou perda da espontaneidade por fiscalização iniciada), hipóteses não
aplicáveis ao caso.
Acrescenta que o Parecer Normativo COSIT no 02/2015 reconhece que não se
devem criar vedações não previstas e que a retificação é possível observado o prazo e condições
normativas.
A Recorrente contesta a adequação do procedimento administrativo em pauta para
cobrança de créditos tributários, argumentando que o Despacho Decisório extrapolou sua
competência legal ao tentar constituir débitos quando deveria apenas analisar DCTFs retificadoras,
fundamentando-se no artigo 10 da IN RFB no 1.599/2015 e nos artigos 142 do CTN e 9o do
Decreto-Lei no 70.235/72 que exigem autos de infração para constituição de créditos.
Considere-se, primeiramente, que “a entrega da DCTF constitui, por si só, o crédito
tributário (REsp n. 1.123.557/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 25/11/2009,
DJe de 18/12/2009 – repetitivo)”.
Tratando-se, por conseguinte, de instrumento de confissão de dívida capaz de
viabilizar a constituição do crédito tributário, a retificação das informações prestadas na
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF está submetida a rito próprio na
legislação tributária e, diferentemente do que defende a Recorrente, não se opera de forma
automática.
Na mão contrária, a análise da retificação constitui etapa essencial, a critério da
administração tributária, na homologação das alterações promovidas pelo declarante. Não por
outro motivo que a Instrução Normativa RFB no 1.599, de 2015, vigente à época das retificações,
trazia as seguintes disposições relacionadas à retificação:
Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada
com observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
[...]
Art. 10. As DCTF retificadoras poderão ser retidas para análise com base na
aplicação de parâmetros internos estabelecidos pela RFB.
§ 1o O sujeito passivo ou o responsável pelo envio da DCTF retida para análise será
intimado a prestar esclarecimentos ou apresentar documentação comprobatória
sobre as possíveis inconsistências ou indícios de irregularidade detectados na
análise de que trata o caput.
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.433 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720644/2021-16
8
§ 2o A intimação poderá ser efetuada de forma eletrônica, observada a legislação
específica, prescindindo, neste caso, de assinatura.
§ 3o O não atendimento à intimação no prazo determinado ensejará a não
homologação da retificação.
§ 4o Não produzirão efeitos as informações retificadas:
I - enquanto pendentes de análise; e
II - não homologadas.
§ 5o É facultado ao sujeito passivo, no prazo de 30 (trinta) dias contado da data
da ciência da decisão que não homologou a DCTF retificadora, apresentar
impugnação dirigida à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
(DRJ) de sua jurisdição, nos termos do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
[Destaque nosso]
Cabe considerar que a definição de um rito de análise das retificações por parte da
Receita Federal do Brasil tem por base legal o art. 18 da Medida Provisória no 2.189-49, que assim
dispõe:
Art. 18. A retificação de declaração de impostos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal, nas hipóteses em que admitida, terá a mesma
natureza da declaração originariamente apresentada, independentemente de
autorização pela autoridade administrativa.
Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal estabelecerá as hipóteses de
admissibilidade e os procedimentos aplicáveis à retificação de declaração.
[Destaque nosso]
No mesmo sentido, observam-se as disposições do art. 16 da Lei no 9.779, de 1999,
que assim reza:
Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações
acessórias relativas aos impostos e contribuições por ela administrados,
estabelecendo, inclusive, forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o
respectivo responsável.
Nesse contexto, não prosperam as alegações de inadequação do procedimento sob
análise.
A Recorrente requer seja reconhecido o atendimento aos pressupostos formais
previstos na IN 1599 para retificação de DCTF, a fim de que as declarações retificadoras sejam
regularmente homologadas e produzam seus efeitos (inclusive de natureza substitutiva) para
todos os fins.
Todavia, conforme já demonstrado, ainda que se admita, em tese, o atendimento
aos requisitos formais do art. 9o da IN RFB no 1.599/2015, tal circunstância não implica
homologação automática do conteúdo retificado. Conforme já fundamentado no tópico anterior,
a legislação de regência autoriza a retenção para análise e prevê que as informações retificadas
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.433 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720644/2021-16
9
não produzem efeitos enquanto pendentes de análise e se não homologadas, de modo que a
Administração pode examinar a consistência do conteúdo retificado no próprio juízo de
homologação.
Por conseguinte, afastam-se as alegações de nulidade.

DO MÉRITO

Nos tópicos seguintes do recurso voluntário que dizem respeito ao mérito, a
Recorrente sustenta que, no regime de saúde suplementar, não é faculdade manter provisões e
garantias. Pondera que há um dever regulatório de (i) constituir provisões técnicas e (ii) manter
ativos garantidores/reservas técnicas vinculados e suficientes para lastreá-las, sob fiscalização
permanente da ANS. Para demonstrar a seriedade (e cogência) desse dever, invoca, de um lado, a
Lei no 9.656/1998, que prevê consequências regulatórias diante de insuficiência econômico-
financeira) e, de outro, a RN ANS no 159/2007, ato que disciplina aceitação, registro, vinculação,
custódia, movimentação e limites de alocação dos ativos garantidores das operadoras no âmbito
do sistema de saúde suplementar, com movimentação/liberação condicionadas à atuação da ANS.
Reforça a indisponibilidade das reservas técnicas ao mencionar comandos
expressos: (i) Lei no 9.656/1998, art. 35-L, que proíbe alienar, prometer alienar ou gravar bens
garantidores sem autorização prévia e declara nulas as alienações/gravames feitos com violação; e
(ii) RN ANS no 156 (art. 5o), que reproduz a mesma lógica para ativos garantidores registrados na
ANS. Nesse mesmo sentido, menciona regras de custódia/vinculação (RN 159, art. 15 e referência
ao controle de movimentação/liberação), e aponta a existência de sanções administrativas para:
deixar de vincular ativos, vincular inadequadamente, alienar/gravar sem autorização e constituir
provisões sem aprovação de nota atuarial (arts. 53 a 56 da Resolução Normativa ANS n. 124/2006.
Por fim, ainda indica que a alocação desses recursos deve seguir diretrizes do CMN, apontando a
Resolução CMN no 3.308/2005 (citada como vigente à época) e os arts. 7o e 33 da RN 159 quanto
a segmentos/limites de aplicação.
A Recorrente aponta como consequência tributária, a partir dessa dupla premissa
(obrigatoriedade + indisponibilidade), que a parcela dos “prêmios” direcionada à constituição de
provisões ou reservas não se confunde com receita livremente remuneratória, porque tem
destinação específica e permanece sob vínculo regulatório. Invoca, nessa perspectiva,
expressamente o art. 1o, IV, “c”, da Lei no 9.701/1998, que prevê a exclusão da base do
PIS/COFINS da parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões ou reservas técnicas.
Conclui que, por coerência, deve-se estender o mesmo racional aos rendimentos das aplicações
dessas reservas, justamente por permanecerem afetados à solvência/garantia e sujeitos às
mesmas restrições de disponibilidade.
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.433 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720644/2021-16
10
A Recorrente sustenta, em caráter autônomo ao debate regulatório das reservas
técnicas, que os valores objeto de controvérsia constituem receitas financeiras e, por isso, não se
enquadrariam no conceito de faturamento/receita bruta tributável para fins de PIS/COFINS, tal
como tratado na Lei no 9.718/1998. Afirma que essa qualificação independe da origem dos
rendimentos, alcançando receitas financeiras vinculadas ou não aos ativos garantidores, bem
como juros decorrentes de depósitos judiciais e de indébitos tributários, por não guardarem
relação direta com a atividade operacional típica de venda de bens ou prestação de serviços.
Para embasar a conclusão, a Recorrente reconstrói a moldura normativa do
conceito de faturamento/receita bruta. Menciona que, após a controvérsia constitucional quanto
ao alargamento promovido pela Lei no 9.718/1998, a Emenda Constitucional no 20 inseriu a
expressão “receita bruta” no art. 195, I, “b”, da Constituição. Em seguida, afirma que a Lei no
12.973/2014 (art. 52) passou a vincular o “faturamento” referido na Lei no 9.718/1998 ao conceito
de receita bruta do art. 12 do Decreto-Lei no 1.598/1977 (na redação vigente), o qual delimita as
hipóteses de receita bruta (venda de bens, prestação de serviços, operações de conta alheia e
receitas da atividade/objeto principal). A partir dessa delimitação, defende que rendimentos
financeiros não se acomodariam nos incisos pertinentes, por não decorrerem do objeto social
principal.
Como reforço interpretativo, invoca parâmetros jurisprudenciais e contábeis. Cita o
STF no RE 606.107/RS para afirmar que “receita” pressupõe ingresso que se integra ao patrimônio
sem reservas ou condições e menciona o CPC 30 para sustentar que ingressos
condicionados/vinculados não se confundiriam com receita operacional típica. Por fim, refere o RE
1.063.187 (Tema 962) para sustentar, por consequência lógica, que os juros associados a indébitos
tributários igualmente não deveriam ser tratados como receitas operacionais aptas a integrar a
base do PIS/COFINS.
Cita precedentes favoráveis do CARF e o Parecer PGFN/CAT no 2.773/07, que
ressaltam a base limitada às "receitas advindas do recebimento dos prêmios" no caso da sua
atividade.
Convém que sejam analisadas as nuances do tema.
Trata-se de questão que, embora ainda apresente alguma controvérsia no meio
jurídico, tem jurisprudência predominante na Câmara Superior de Recursos Fiscais no sentido
defendido pela Fazenda Nacional.
Nesse sentido, convém transcrever excerto do voto vencedor no Acórdão no 9303-
012.763 - CSRF/3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, em sessão de 10/12/2021, do
qual me utilizo como razões de decidir. Senão vejamos:
No mérito:
1) Investimentos Compulsórios - Reservas Técnicas.
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.433 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720644/2021-16
11
O § 1o, do art. 3o, da Lei no 9.718/98, que promoveu o chamado “alargamento” da
base de cálculo PIS/Cofins cumulativas, foi revogado pela Lei no 11.941/2009 (com
vigência a partir de 28/05/2009), mas restou ainda saber quais as receitas que o
STF entendeu seriam tributáveis quando declarou a sua inconstitucionalidade, já
havendo, após inúmeras discussões ao longo destes anos, um consenso no
sentido de que de que seriam as operacionais, “típicas” da atividade da empresa
(com as alterações no art. 12 do Decreto-lei no 1.958/77 promovidas pela Lei no
12.973/2014, ficou expresso que a receita bruta não é somente o produto da
venda de bens e serviços, incluindo outras “receitas da atividade ou objeto
principal da pessoa jurídica”).
No caso específico das seguradoras, esta Turma já enfrentou a mesma questão,
julgando um Processo de empresa do mesmo Grupo, no Acórdão no 9303-
003.863, de relatoria do ilustre Conselheiro Valcir Gassen, do qual me utilizo como
razões de decidir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/06/2010
RECEITAS FINANCEIRAS. SEGURADORAS.
A declaração de inconstitucionalidade, do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98,
firmou o entendimento de que não é qualquer receita que pode ser
considerada faturamento para fins de incidência dessas contribuições sociais,
mas apenas aquelas vinculadas à atividade mercantil típica da empresa.
As receitas financeiras integram a base de cálculo da Cofins, quando
decorrentes de seus investimentos compulsórios por disposição legal, ou seja,
quando originados das “reserva técnicas, fundos especiais e provisões”, “além
das reservas e fundos determinados em leis especiais”, constituídos, na dicção
do Decreto-lei no 73/66, “para garantia de todas as suas obrigações”, porque
integram o conjunto dos negócios ou operações desenvolvidas por essas
empresas no desempenho de suas atividades econômicas peculiares.
Voto
“Em que pese o disposto no art. 73 do Decreto-lei n° 73, de 21 de novembro
de 1966, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Seguros Privados, que as
Sociedades Seguradoras não poderão explorar qualquer outro ramo de
comércio ou indústria, e que é típico e da essência das instituições financeiras
a “coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de
terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de
propriedade de terceiros” (art. 17 da Lei no 4.595/1964), resta claro que as
receitas financeiras advindas de rendimentos financeiros dos bens
garantidores de provisões técnicas devem ser computadas nas bases de cálculo
do PIS e da COFINS das sociedades seguradoras, pois essas receitas são
oriundas do exercício das atividades empresariais das seguradoras.
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.433 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720644/2021-16
12
Senão vejamos, no mesmo diploma legal, Decreto-lei n° 73, no art. 28, 29 e 84
dispõe sobre a obrigatoriedade do investimento de capital para a formação
das reservas técnicas, fundos especiais e provisões, desta forma:
Art. 28. A partir da vigência dêste Decreto-Lei, a aplicação das reservas
técnicas das Sociedades Seguradoras será feita conforme as diretrizes do
Conselho Monetário Nacional.
Art. 29. Os investimentos compulsórios das Sociedades Seguradoras
obedecerão a critérios que garantam remuneração adequada, segurança e
liquidez.
(...)
Art. 84. Para garantia de tôdas as suas obrigações, as Sociedades
Seguradoras constituirão reservas técnicas, fundos especiais e provisões, de
conformidade com os critérios fixados pelo CNSP, além das reservas e
fundos determinados em leis especiais.
A aplicação dos recursos das reservas, das provisões e dos fundos das
sociedades seguradoras são disciplinados pela Resolução CMN n° 3.308, de 31
de agosto de 2005, em específico os artigos 1° e 2° do Regulamento posto pela
referida Resolução, desta forma:
Art. 1o Os recursos das reservas, das provisões e dos fundos das sociedades
seguradoras, das sociedades de capitalização e das entidades abertas de
previdência complementar, constituídos de acordo com os critérios fixados
pelo Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), devem ser aplicados
conforme as diretrizes deste regulamento, tendo presentes as condições de
segurança, rentabilidade, solvência e liquidez.
Parágrafo único. Para efeito do disposto neste regulamento, consideram-se
recursos aqueles referidos no caput.
Art. 2o Observadas as limitações e as demais condições estabelecidas neste
regulamento, os recursos devem ser alocados nos seguintes segmentos:
I – de renda fixa;
II – de renda variável;
III – de imóveis.
Entende-se assim que as receitas financeiras decorrentes de investimentos
compulsórios relativamente às reservas técnicas, fundos especiais e provisões,
além das reservas e fundos determinados em leis especiais, constituídos para
garantia de todas as obrigações das empresas de seguro, não são receitas
estranhas ao faturamento dessas empresas no desenvolvimento de suas
atividades empresariais, pelo contrário, essas receitas legalmente integram as
atividades típicas das sociedades seguradoras.”
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.433 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720644/2021-16
13
Reforça essa perspectiva o fato de a 2a Turma do Superior Tribunal de Justiça ter
proferido, em dezembro de 2023, acórdão reiterando que as receitas financeiras advindas dos
investimentos das reservas técnicas integram o faturamento das empresas seguradoras,
sintetizado na seguinte ementa:
TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. INCIDÊNCIA. RECEITA FINANCEIRA. RESERVA TÉCNICA.
FATURAMENTO. SEGURADORA. OBJETO SOCIAL LEGALMENTE TIPIFICADO.
I - No julgamento dos Recursos Extraordinários n. 390.840-5/MG, 358.273-9/RS,
357.950-9/RS e 346.840-5/MG, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar a
ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS decorrente do §1o do art. 3o da
Lei n. 9.718/1998, concluiu que tais contribuições devem incidir sobre o resultado
da atividade empresarial, sendo consagrada a sinonímia "faturamento/receita
bruta".
II - De acordo com o quanto decidido nos leading cases, faturamento é o
somatório dos ingressos decorrentes da exploração do objeto social da pessoa
jurídica, sendo rechaçada a ideia de que o conceito estaria limitado ao produto da
venda de mercadoria e/ou prestação de serviços. Nesses termos: RE n. 953.152
AgR, relator(a): Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 11/11/2016, processo
eletrônico DJe-252 divulg 25-11-2016 public 28-11-2016; RE 776.474 AgR,
relator(a): Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 30/6/2017, processo
eletrônico DJe-177 divulg 10-8-2017 public 14-8-2017.
III - No Superior Tribunal de Justiça, a compreensão acerca daquilo que se
considera faturamento para fins de incidência de PIS e COFINS foi perfeitamente
incorporada na jurisprudência, conforme se verifica nos seguintes julgados: REsp
n. 1.520.184/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
4/5/2021, DJe de 13/5/202; AgInt no REsp n. 1.626.707/SP, relatora Ministra
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 17/6/2019, DJe de 26/6/2019.)
IV - O advento da Lei n. 12.973/2014, que alterou a redação do art. 12 do Decreto-
Lei n. 1.598/1977, veio ao encontro do posicionamento jurisprudencial firmado
pelo Supremo Tribunal Federal, ao descrever as riquezas que compõem o
faturamento/receita bruta, dentre elas, as receitas da atividade ou objeto
principal da pessoa jurídica.
V - No caso em tela, as recorrentes são pessoas jurídicas atuantes no segmento de
seguros das mais variadas espécies. Por óbvio, as receitas auferidas com a
exploração desse negócio estão sujeitas à incidência do PIS e da COFINS. Ocorre
que as recorrentes se insurgem, nos presentes autos, especificamente com
relação à tributação dos rendimentos auferidos dos ativos garantidores atrelados
às reservas técnicas.
VI - As empresas seguradoras são equiparadas a instituições financeiras e, diante
da relevância de sua atuação empresarial no cenário econômico do Brasil, estão
sujeitas a um maior rigor legislativo e regulatório, de modo que a descrição do
objeto social não se resume àquela constante nos estatutos sociais. Não raro, as
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.433 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720644/2021-16
14
companhias indicam em seus estatutos que a exploração da atividade no ramo de
seguros será realizada de acordo com as regras estabelecidas pela legislação
pertinente.
VII - A partir dessa característica especial e sensível das companhias seguradoras,
passou-se a adotar nos Tribunais Pátrios a expressão "objeto social legalmente
tipificado", a qual consiste na discriminação por lei das atividades compreendidas
na exploração do ramo de seguros, incluindo aquelas que possuem caráter
cogente. É dizer: o objeto social legalmente tipificado é aquele que abrange
obrigatoriamente todas as atividades correlacionadas à atividade empresarial.
VIII - O Decreto-Lei n. 73/1996, ao dispor sobre o Sistema Nacional de Seguros
Privados e regular as operações de seguros e resseguros, sob a perspectiva desse
objeto social legalmente tipificado, determina a obrigatoriedade do investimento
do capital para a formação das chamadas "reservas técnicas" ou "reservas
obrigatórias".
IX - As operações financeiras destinadas à rentabilidade do capital auferido para
maior segurança das operações contratadas pelos clientes é uma das principais
atividades operacionais de uma companhia seguradora. Diante da importância do
investimento financeiro para a atuação dessas sociedades, a legislação correlata
impõe que a atividade empresarial típica compreenda o investimento mínimo de
capital relacionado às reservas técnicas, que nada mais são do que parcelas
deduzidas do lucro sujeitas obrigatoriamente à rentabilidade.
X - As receitas financeiras advindas dos investimentos das reservas técnicas são
receitas operacionais relacionadas ao conjunto de negócios ou operações das
empresas seguradoras no desempenho das atividades que lhe são próprias, razão
pela qual é mister que façam parte da base de cálculo do PIS e da COFINS, nos
termos dos arts. 2o e 3o, caput, da Lei n. 9.718, de 1998.
XI - Recurso especial improvido.
(REsp n. 2.052.215/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado
em 5/12/2023, DJe de 11/12/2023.)
Releva destacar que o referido julgamento se deu por unanimidade e a lógica
empreendida foi no sentido de que a incidência da Contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS sobre
as receitas financeiras decorrentes do investimento das reservas técnicas é legítima. Considera-se
que tais valores resultam da atividade empresarial típica da seguradora, por se tratar de requisito
para sua operacionalidade, integrando, por essa ótica, o seu faturamento.
Ou seja, no caso das seguradoras, a incidência do PIS/Cofins sobre os rendimentos
das aplicações das reservas técnicas deve ser aferida a partir do objeto social legalmente
tipificado, já que as aplicações são impostas pela lei como condição estrutural do próprio negócio.
Desse modo, a constituição, gestão e aplicação das reservas técnicas deixam de ser
atividade financeira lateral e passam a integrar o núcleo do objeto social tal como tipificado pelo
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.433 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720644/2021-16
15
ordenamento, de sorte que os rendimentos daí advindos ostentam natureza de receitas
operacionais e compõem a base de cálculo das contribuições. É nessa chave que a 2a Turma do
STJ, no REsp 2.052.215/SP, validou a tributação dos rendimentos das reservas técnicas ao
reconhecer que se conectam ao “conjunto dos negócios” da seguradora.
Na mesma linha, o TRF-3 assenta que a atividade de constituir reservas sob a forma
de investimentos “compõe parcela legalmente tipificada do objeto social” e que os respectivos
rendimentos “assumem a natureza jurídica de receitas operacionais”:
E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. SEGURADORAS. APLICAÇÃO
FINANCEIRA DE VALORES. RESERVAS TÉCNICAS. ATIVIDADE TÍPICA. SENTENÇA
REFORMADA.
- Pretende a parte impetrante no presente feito provimento judicial que
reconheça o direito ao não recolhimento do PIS e da COFINS sobre os
rendimentos provenientes de investimento referente às reservas técnicas que
está legalmente obrigada a constituir, ao argumento de que tais valores não se
enquadram no conceito de receita operacional, tanto na definição dada pela Lei
no 12.973/14 quanto na redação da Lei 9.718/98. O Juízo a quo concedeu a
ordem.
- Nesse contexto, nos termos do regramento citado (art. 84 do Decreto-Lei no
73/1966), a parte impetrante, ora apelada, na condição de sociedade exploradora
das atividades de seguros regularmente autorizada pela SUSEP - Superintendência
de Seguros Privados, é impelida a efetivar a composição de reservas técnicas, as
quais se constituem sob a forma de ativos financeiros, que têm o escopo de
garantir a cobertura de sinistros e devem revestir-se de liquidez, segurança e
rentabilidade.
- A empresa argumenta que tais valores não se enquadram no conceito de receita
operacional, tanto na definição dada pela Lei n.o 12.973/14 quanto na redação da
Lei 9.718/98.
- Constata-se, contudo, como alegado pela parte recorrente, que as receitas
decorrentes dos investimentos compulsórios relativos às reservas técnicas não
constituem montante estranho ao faturamento, no desenvolvimento das
atividades empresariais, bem como se inserem no âmbito das atividades típicas
das sociedades seguradoras, já que decorrem de aplicações obrigatórias. O objeto
social da impetrante configura atividade típica da atuação no mercado financeiro
e de valores mobiliários, ao capitalizar recursos para fazer frente aos riscos de seu
ramo empresarial. Confira-se a respeito o disposto no art. 29 da Lei n.o 8.177/91:
Art. 29. As entidades de previdência privada, as companhias seguradoras e as de
capitalização são equiparadas às instituições financeiras e às instituições do
sistema de distribuição do mercado de valores mobiliários, com relação às suas
operações realizadas nos mercados financeiro e de valores mobiliários
respectivamente, inclusive em relação ao cumprimento das diretrizes do Conselho
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.433 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720644/2021-16
16
Monetário Nacional quanto às suas aplicações para efeito de fiscalização do
Banco Central do Brasil e da Comissão de Valores Mobiliários e da aplicação de
penalidades previstas nas Leis n°s 4.595, de 31 de dezembro de 1964, e 6.385, de
7 de dezembro de 1976.
- Dessa forma, evidencia-se que as contribuições discutidas recairão sobre o
faturamento, o qual corresponde à receita bruta da empresa, haja vista o disposto
nos artigos 2o e 3o da Lei no 9.718/98. Destaque-se que, ao tratar-se de
seguradora, o faturamento corresponde à totalidade das atividades desenvolvidas
em referência ao seu objeto social (operações de seguro), bem como ao objeto
legalmente tipificado, o que abarca as operações financeiras vinculadas às
reservas técnicas obrigatórias.
- Desse modo, merece reforma a sentença recorrida, visto que as receitas
destinadas à garantia do pagamento dos clientes/segurados não são dissociadas
da atividade prestada pelas seguradoras e configuram condição para o próprio
exercício da atividade empresarial. Precedentes.
- Recurso de apelação e reexame necessário a que se dá provimento.
Por fim, apenas a título de acréscimo, impõe-se enfrentar o argumento apresentado
pela Recorrente relativamente às disposições do art. 1o, inciso IV, da Lei no 9.701, de 1998, no
sentido de que “os rendimentos das reservas técnicas possuem a mesma natureza das próprias
reservas, na medida em que apenas aumentam o fundo garantidor da solvência das seguradoras
para adimplemento das indenizações – autorizando-se, portanto, sua não tributação”.
Para análise, convém que se transcreva o referido dispositivo:
Art. 1o Para efeito de determinação da base de cálculo da Contribuição para o
Programa de Integração Social - PIS, de que trata o inciso V do art. 72 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, as pessoas jurídicas referidas no § 1o do
art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, poderão efetuar as seguintes
exclusões ou deduções da receita bruta operacional auferida no mês: (Vide Lei
Complementar no 214, de 2025) Produção de efeitos
I – [...]
IV – no caso de empresas de seguros privados:
a) [...]
c) a parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões ou reservas
técnicas;
De plano, observa-se que o raciocínio empreendido pela Recorrente não resiste a
um escrutínio lógico, revelando algum voluntarismo interpretativo e um salto lógico (non
sequitur).
Primeiramente, porque tal exegese carrega consigo a conclusão imprópria de que
estariam blindadas da incidência da Cofins e do Pis/Pasep todas as receitas financeiras derivadas
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.433 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720644/2021-16
17
de investimentos feitos com recursos que ingressaram no patrimônio das pessoas jurídicas
isentos, imunes ou excluídos da tributação das referidas contribuições, por simples contaminação
pela fonte dos recursos.
A título de exemplo, uma empresa exportadora, cujas receitas não estão sujeitas à
incidência das contribuições por disposição constitucional (art. 149, § 2o, I)1 e legal (art. 6o da Lei
no 10.833, de 2003, e seu correspondente na Lei no 10.637, de 2002)2, que invista suas receitas em
aplicações financeiras, teria, a vigorar a tese da Recorrente, imunidade/isenção garantida também
para as receitas financeiras decorrentes dessas aplicações.
Cabe considerar que não se afigura legítimo o raciocínio de que, da exclusão de
uma receita da base de cálculo de um tributo, se possa deduzir a possibilidade de exclusão de
outra receita. Tal construção contraria, ao mesmo tempo, as disposições do art. 97, inciso VI, e do
art. 111, inciso I, do Código Tributário Nacional, a seguir descritas:
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
I – [...]
VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de
dispensa ou redução de penalidades.
...
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário; [Destaques nossos]
Vale ponderar, ainda, que as conclusões da Recorrente ferem a autonomia dos
fatos geradores e da materialidade da receita.
A base econômica que a incidência das contribuições alcança nas receitas
financeiras é a receita nova (o acréscimo). A parcela destinada às reservas é objeto de exclusão
legal pontual da receita de prêmios por representar obrigação técnica (ajuste do ingresso bruto).
O rendimento da aplicação, por sua vez, é fato econômico novo (nova riqueza), reconhecido como
receita na DRE.
Logo, o fato gerador da contribuição sobre a receita financeira das reservas técnicas
não é “de onde veio o dinheiro”, mas o evento que cria a receita financeira (o rendimento).

1Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio
econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação
nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no
art. 195, § 6o, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.
§ 2o As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o caput deste
artigo: (Incluído pela Emenda Constitucional no 33, de 2001)
I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação;
2 Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;

Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.433 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720644/2021-16
18
Misturar a origem do capital com a materialidade do rendimento desfigura a regra-matriz de
incidência.
Por todo o exposto, não procedem as alegações apresentadas.
A Recorrente apresenta ainda, argumentos no sentido de não tributação dos juros
apurados sobre indébitos tributários. Pondera que:
88. O STF também ratificou o entendimento da Recorrente quando analisou, em
sede de repercussão geral, a tributação das receitas financeiras decorrente dos
juros apurados sobre indébitos tributários. Naquela oportunidade, o Tribunal
entendeu que “os juros de mora estão fora do campo de incidência do imposto de
renda e da CSLL, pois visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas,
decréscimos, não implicando aumento de patrimônio do credor”, fixando a tese
de ser inconstitucional a incidência de IRPJ e CSLL sobre os juros de indébitos. Por
corolário lógico, não podem tais receitas (de natureza financeira) ser consideradas
como receitas operacionais para fins de atrair a tributação de PIS/COFINS.
Ocorre que não se observa na peça impugnatória menção alguma a respeito das
receitas financeiras de juros de indébito tributário. Nas alegações apresentadas na impugnação,
há somente alusão às receitas financeiras decorrentes de investimentos em aplicações financeiras
e de obrigações regulatórias.
Vale considerar que a extensão da lide a ser dirimida no processo administrativo
fiscal é estabelecida na impugnação apresentada, em observância direta às disposições dos arts.
14 e 17 do Decreto no 70.235, de 1972. Nesse sentido preleciona Gilson Weissler Michels3:
Com efeito, na medida em que o próprio Decreto no 70.235/1972 estabelece que
"a impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento" (artigo 14)
e que "considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante" (artigo 17), há que se concluir que
os motivos do ato contestado e a contestação da exigência fiscal delimitam, sim, o
litígio a ser apreciado (dado que matéria não expressamente impugnada não
instaura litígio), ficando afastada, em princípio, a possibilidade de a autoridade
julgadora ir para além da petição que lhe foi encaminhada.
Portanto, há que se reconhecer a preclusão do referido tema, não cabendo
deliberação pertinente deste Colegiado.
Por fim, resta analisar o pedido formulado subsidiariamente pela Recorrente, no
sentido de que “seja o julgamento do presente recurso convertido em diligência, a fim de que as
Autoridades de Origem, bem como o Recorrente, possam fornecer documentação sobressalente
para sanear eventuais esclarecimentos que sejam necessários para demonstração integral do
direito creditório a que faz jus”.

3 Michels, Gilson Weissler. Processo administrativo fiscal: litigância tributária no contencioso administrativo.
São Paulo(SP). Cenofisco, 2018
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.433 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720644/2021-16
19
Tem-se que as diligências visam à elucidação de questões que suscitem dúvidas
para o julgamento da lide. Assim, o deferimento de um pedido dessa natureza pressupõe a
necessidade de se conhecer determinada matéria, bem como dirimir dúvidas que o exame dos
autos não seja suficiente para esclarecer.
Não se trata, portanto, de um direito subjetivo do autuado, nem tampouco se
destina a suprir sua inércia, na hipótese em que deveria, no momento da apresentação de sua
defesa, anexar aos autos todos os documentos que julgar necessários à comprovação do direito de
que se alega titular.
Outrossim, é da Recorrente a afirmação da desnecessidade de segregação das
diferentes espécies de receitas financeiras.
90. Do ponto de vista probatório, em que pese a decisão recorrida mencionar que
a Recorrente não teria segregado as receitas financeiras provenientes dos ativos
garantidores daquelas eventualmente próprias, vale esclarecer que a tal
segregação é completamente desnecessária. Seja decorrente de investimentos
dos ativos garantidores, seja decorrente de investimentos próprios, fato é que tais
receitas financeiras decorrem de atividade alheia ao objeto social da Recorrente.
Sem que sejam apontados objetivamente os esclarecimentos que se deseja obter
num procedimento de diligência, não há como se deferir um pedido formulado nesse sentido.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto no sentido de não conhecer do capítulo recursal referente
aos juros apurados sobre indébitos tributários e, na parte conhecida, por unanimidade de votos,
em afastar a preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
RAMON SILVA CUNHA

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, redator designado
Apesar do sempre bem fundamentado voto do i. conselheiro relator, a Turma
decidiu, por maioria de votos, dar provimento ao Recurso Voluntário, para afastar da tributação as
receitas financeiras sobre as reservas técnicas.
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.433 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720644/2021-16
20
A controvérsia se resume à subsunção (ou não) dos rendimentos decorrentes das
reservas técnicas, constituídas pelas seguradoras por imposição legal, ao conceito de faturamento
estabelecido no artigo 3o da Lei no 9.718/98 c/c artigo 12, inciso IV, do Decreto-Lei no 1.598/77,
para fins de incidência das contribuições ao PIS e da COFINS, sob a sistemática cumulativa.
A fim de analisarmos o ponto realmente controverso da presente lide, cumpre
elencar as questões fáticas e legais que envolvem a demanda e não são objeto de controvérsia.
Por ser uma empresa seguradora, a recorrente é impedida de desenvolver qualquer
outra atividade que não seja classificada como de seguros, uma vez que, nos termos do artigo 73
do Decreto-lei no 73/66, “[a]s Sociedades Seguradoras não poderão explorar qualquer outro ramo
de comércio ou indústria”.
O Decreto-Lei no 73/66, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Seguros Privados,
regula as operações de seguros e resseguros e dá outras providências, também prevê a
obrigatoriedade de constituição de reservas técnicas pelas Sociedades Seguradoras para garantia
de todas as suas obrigações, ex vi:
Art 28. A partir da vigência dêste Decreto-Lei, a aplicação das reservas técnicas
das Sociedades Seguradoras será feita conforme as diretrizes do Conselho
Monetário Nacional.
Art 29. Os investimentos compulsórios das Sociedades Seguradoras obedecerão a
critérios que garantam remuneração adequada, segurança e liquidez.
[...]
Art 84. Para garantia de tôdas as suas obrigações, as Sociedades Seguradoras
constituirão reservas técnicas, fundos especiais e provisões, de conformidade com
os critérios fixados pelo CNSP, além das reservas e fundos determinados em leis
especiais.
Art 85. Os bens garantidores das reservas técnicas, fundos e previsões serão
registrados na SUSEP e não poderão ser alienados, prometidos alienar ou de
qualquer forma gravados em sua previa e expressa autorização, sendo nulas de
pleno direito, as alienações realizadas ou os gravames constituídos com violação
dêste artigo.
Vigente à época dos fatos, a Resolução no 4.444, de 13 de novembro de 2015, do
Conselho Monetário Nacional – CMN, dispunha sobre as normas que disciplinam a aplicação dos
recursos das reservas técnicas, das provisões e dos fundos das sociedades seguradoras,
estabelecendo diversas diretrizes e requisitos para aplicação dos recursos, assim como, limitação
quanto às modalidades de investimento, e de alocação por modalidade para cada segmento.
Ainda, cumpre ressaltar que, nos termos do artigo 2o da Resolução Normativa no
392, de 9 de dezembro de 2015, da Agência Nacional de Saúde Suplementar-ANS, “[a] totalidade
do valor constituído das provisões técnicas deverá, obrigatoriamente, ser lastreada por ativos
garantidores na proporção de um para um”.
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.433 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720644/2021-16
21
No que se refere à incidência das contribuições ao PIS e da COFINS, merecem
transcrição os artigos 2o e 3o da Lei no 9.718/98 e o artigo 12 do Decreto-Lei no 1.598/77:
Lei no 9.718/98
Art. 2° As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas
jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento,
observadas a legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei.
Art. 3o O faturamento a que se refere o art. 2o compreende a receita bruta de que
trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977. (Redação
dada pela Lei no 12.973, de 2014)
Decreto-Lei no 1.598/77
Art. 12. A receita bruta compreende: (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
I - o produto da venda de bens nas operações de conta própria; (Incluído pela Lei
no 12.973, de 2014)
II - o preço da prestação de serviços em geral; (Incluído pela Lei no 12.973, de
2014)
III - o resultado auferido nas operações de conta alheia; e (Incluído pela Lei no
12.973, de 2014)
IV - as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não
compreendidas nos incisos I a III. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
Em breve síntese, a partir das alterações introduzidas pela Lei no 12.973/2014, o
conceito legal de faturamento, para fins de incidência das contribuições ao PIS e da COFINS no
regime cumulativo, passou a compreender não só a receita bruta de vendas de mercadorias e da
prestação de serviços em geral, mas também o resultado auferido nas operações em conta alheia
e as demais receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica.
Neste sentido, merece referência o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal
Federal, nos julgamentos do RE no 400.479 e RE no 609.096, pelo Tribunal Pleno, no sentido de
que o conceito de faturamento “[...] está ligado à ideia de produto do exercício de atividades
empresariais típicas, ou seja, que nessa expressão se incluem as receitas operacionais resultantes
do exercício dessas atividades, tal como defendido pelo Ministro Cezar Peluso no RE no 400.479/RJ-
AgR-ED”.
Neste cenário – e aqui se inicia a controvérsia -, a Receita Federal começou a emitir
posicionamentos no sentido de que, diferentemente das receitas financeiras próprias da
instituição, obtidas conforme ações de escolhas próprias de investimentos pela empresa, as
receitas advindas dos rendimentos das reservas técnicas seriam oriundas de uma atividade típica
de uma empresa seguradora, configurando, por conseguinte, receita operacional.
Destaca-se, neste sentido, a Solução de Consulta DISIT/SRRF08 no 91, de 02 de abril
de 2012, cuja ementa transcrevemos parcialmente abaixo:
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.433 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720644/2021-16
22
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
REGIME CUMULATIVO. SEGURADORA. RECEITAS FINANCEIRAS.
[...]
Constituem uma atividade empresarial típica das sociedades seguradoras,
portanto, a efetivação dos investimentos legalmente compulsórios e a cotidiana
administração da alocação desses recursos dentre as opções de aplicação
expressamente relacionadas pela legislação, as quais envolvem de certificados de
direitos creditórios do agronegócio a títulos de emissão do Tesouro Nacional; de
ações e debêntures a letras hipotecárias.
A efetivação e a administração dos referidos investimentos, para garantia das
obrigações assumidas, são operações empresariais compulsórias, integradas ao
negócio das sociedades seguradoras, constituindo, assim, atividade inserida em
seu objeto social. Isto é, tal atividade compõe parcela legalmente tipificada do
objeto social dessas sociedades, tratando-se, assim, de receitas brutas típicas do
negócio as receitas resultantes de seu exercício. Descabe cogitar, pois, de as
receitas, financeiras ou não, decorrentes dessa atividade empresarial compulsória
não integrarem o faturamento dessas sociedades, conhecido o conceito
irredutível deste, repetidamente reafirmado pelo STF em exames tocantes à Lei
no 9.718/98. Portanto, tais receitas compõem a base de cálculo da contribuição
para o PIS/Pasep das sociedades seguradoras.
Deste modo, receitas decorrentes de "variações cambiais", quando tocantes a
investimentos legalmente compulsórios, integram a base de cálculo da
contribuição para o PIS/Pasep de sociedade seguradora.
Em contraste, caso as receitas financeiras não decorram de investimento
compulsório da sociedade seguradora, não integram o seu faturamento e, assim,
não sofrem a incidência da contribuição para o PIS/Pasep. É o caso, por exemplo,
do recebimento de "juros relativos aos pagamentos efetuados em atraso".
No mesmo sentido, transcrevemos também parcialmente a ementa da Solução de
Consulta COSIT no 83, de 24 de janeiro de 2017 (reiterada pela Solução de Consulta COSIT no 126,
de 14 de setembro de 2018):
REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVA. SEGURADORAS. RESERVAS TÉCNICAS.
RECEITAS FINANCEIRAS.
As receitas financeiras auferidas a partir dos “investimentos compulsórios”
efetuados com vistas à formação das chamadas “reservas técnicas”, em
observância ao imposto pelo Decreto-Lei no 73, de 1966, compõem a base de
cálculo da Cofins em regime de apuração cumulativa. A efetivação desses
investimentos normativamente compulsórios e a cotidiana administração da
alocação desses recursos nas diferentes aplicações admitidas em lei consistem em
atividade empresarial própria, porquanto tipificada legalmente como inerente e
imperiosa ao desenvolvimento das operações que compõem o objeto social de
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.433 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720644/2021-16
23
toda e qualquer sociedade seguradora. Por essa razão, a exploração de tal
atividade subsume-se ao conceito de faturamento, assim entendido como a
receita bruta obtida pela pessoa jurídica no exercício daquilo que representa seu
objeto social.
Sabendo se tratar de tema ainda bastante controvertido em âmbito administrativo
e judicial, com a devida vênia, entendemos que tal entendimento não merece subsistir.
Inicialmente, cumpre ressaltar que, ao firmar o entendimento de que o conceito de
faturamento compreende o produto do exercício de atividades empresariais típicas, no
julgamento do RE no 400.479 Agr-ED, o E. Ministro Relator Cezar Peluso expressamente adverte,
em seu voto, que “tal moldura conceitual não implica admitir tributação por PIS/Cofins sobre
receitas não operacionais em geral, nem retroceder à noção de “receita bruta total”, já
veementemente repelida pela Corte”.
A questão posta perante a Suprema Corte se referia à tributação pelas
contribuições ao PIS e da COFINS de empresas que não tem como atividade principal a venda de
mercadorias ou a prestação de serviços, como as sociedades seguradoras e as instituições
financeiras. Assim, a interpretação dada pelo STF, bem como, as alterações introduzidas pela Lei
no 12.973/2014, não buscaram alargar as hipóteses em que determinada receita seria considerada
receita operacional, mas apenas resolver a problemática de se tributar empresas cuja atividade
principal não é propriamente a venda de bens ou a prestação de serviços.
Neste sentido, merecem reprodução os seguintes excertos do voto do E. Min. Cezar
Peluso, no julgamento do RE no 400.479 Agr-ED:
A Norma Brasileira de Contabilidade NBC T.3.3, aprovada pela Resolução do
Conselho Federal de Contabilidade no 686/1990, dispõe, no item 3.3.2.3, que
“3.3.2.3. A demonstração do resultado evidenciará, no mínimo, e de forma
ordenada:
a) as receitas decorrentes da exploração das atividades-fins.”
Conquanto não vincule a interpretação constitucional, tal definição oferece ponto
sustentável de partida metodológica para compreender faturamento como
expressão da receita advinda da realização da finalidade da empresa ou de seu
objeto social, o que lhe exclui, de plano, abrangência de meras atividades
acessórias, receitas puramente financeiras4, ingressos esporádicos, como a
venda de bens do ativo permanente, e meras entradas, dentre muitas outras.
[...]
Visivelmente débil, portanto, a capciosa proposta teórica que tende a confundir
o conceito de receitas empresariais típicas com o de receita bruta total. A
natureza ou finalidade específica de cada atividade empresarial que se

4 De empresas que não se dediquem precisamente a essa atividade.

Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.433 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720644/2021-16
24
considere é indissociável da idéia jurídico-tributária de faturamento enquanto
representação pecuniária do seu produto.
Por isso, é preciso cotejar a modalidade da receita auferida com o tipo de
empresa que a produz, para determinar se aquela integra o faturamento desta
por conta da correlação com seus objetivos sociais.
[...]
Venda de mercadorias e prestação de serviços são, por excelência, atividades
tipicamente empresariais. Mas as atividades empresariais genericamente
consideradas – que produzem faturamento – não se reduzem, na sua hoje
complexa variedade, àqueloutras, as quais configuram apenas caso particular em
relação à extensão lógico-jurídica do termo faturamento.
Por outro lado, insisto em que o reconhecimento da existência de atividades
empresarias outras que, posto não se limitem a venda de mercadorias ou
serviços, obtêm faturamento, não implicará, em nenhuma hipótese, conclusão de
que toda e qualquer receita se conteria no âmbito formal do faturamento. O que
se está a esclarecer e frisar, aqui, é apenas a submissão de determinadas receitas,
independentemente do setor de atuação empresarial, a um conceito – bastante
claro – de faturamento.
Não se está retrocedendo à inconstitucional ampliação da base de cálculo
promovida pela Lei no 9.718/98, mas tão-só delimitando o real alcance semântico
do signo “faturamento”. (Grifamos)
Com isso em vista, assim se manifestou o E. Ministro Relator especificamente sobre
as atividades desenvolvidas pelas seguradoras:
Desse modo, ainda que bancos e seguradoras não vendam mercadorias, nem sua
atividade principal configure serviço, a incidência das contribuições sobre o
respectivo faturamento, consistente em receitas de intermediação financeira e de
prêmios de seguros, é de rigor, porque integrantes do conjunto de negócios ou
operações desenvolvidos por essas empresas no desempenho de suas atividades
econômicas peculiares.
E não deixo dúvidas ao propósito: não considero as receitas decorrentes de
prêmios de seguros ou de intermediação financeira passíveis de tributação por PIS
e COFINS, porque se originariam de prestação de serviço, nem, muito menos, de
venda de mercadorias, mas pela boa razão de se conterem no âmbito do exato
conceito de faturamento que extraio do texto constitucional.
[...]
Do mesmo modo, seguradoras auferem receitas que provêm diretamente de seu
modelo de negócios, constituindo faturamento. Não colhe, portanto, a alegação
de que prêmios de seguros, porque preordenados à recomposição patrimonial
dos segurados em caso de sinistro, não integrariam faturamento da seguradora.
A natureza particular do contrato que mantêm com os clientes, os segurados, ou
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.433 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720644/2021-16
25
o fato de suportar certos contingenciamentos específicos de seu regime jurídico,
não desnaturam o caráter nitidamente empresarial de sua atuação nesse caso.
E a razão evidente é porque a lógica empresarial, a razão negocial da existência
das seguradoras, assim como a dos bancos, é auferir lucros.
Embora guardem inegável relevância e sejam imprescindíveis ao funcionamento
da sociedade, não se trata de atividades benemerentes ou de caridade, mas
patentemente empresariais e, como tais, exercidas com o manifesto intuito de
obter faturamento como passo necessário, embora nem sempre suficiente, à
obtenção de lucro. (Grifamos)
Por fim, a proposta submetida pelo E. Ministro Relator e acolhida pela Suprema
Corte foi a seguinte:
A proposta que submeto à Corte é, pois, a de reconhecer que se deva tributar,
tão-somente, e de modo preciso, aquilo que cada empresa aufere em razão do
exercício das atividades que lhe são próprias e típicas, enquanto lhe conferem
propósito e razão de ser.
Por isso, escapam à incidência do tributo, as chamadas receitas não operacionais
em geral, as receitas financeiras atípicas e outras do mesmo gênero, desde que,
escusa dizê-lo, não constituam elemento principal da atividade. (Grifamos)
Por ser pertinente ao julgamento do presente litígio, deve-se ressaltar que, a partir
de uma leitura sistemática do voto do E. Ministro, resta incontroverso que receitas financeiras
atípicas seriam aquelas obtidas por empresas que não se dediquem precisamente a essa atividade,
como o caso das seguradoras.
Com base no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, podemos
analisar as atividades exercidas pelas sociedades seguradoras, a fim de determinar aquilo que se
considera atividade empresarial típica.
Como vimos, a recorrente tem por objeto operar, exclusivamente, no ramo de
seguro saúde. Além disto, nos termos do artigo 73 do Decreto-lei no 73/66, “[a]s Sociedades
Seguradoras não poderão explorar qualquer outro ramo de comércio ou indústria”. Assim, as
atividades da recorrente estão limitadas às atividades de seguro, sendo estas, nos termos do
artigo 3o do Decreto-lei no 73/66, aquelas que envolvem “os seguros de coisas, pessoas, bens,
responsabilidades, obrigações, direitos e garantias”.
No mesmo sentido, o artigo 757 do Código Civil estabelece que “[p]elo contrato de
seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do
segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”.
Neste cenário, a única atividade empresarial típica das sociedades seguradoras é a
oferta de seguro de coisas, pessoas, bens, responsabilidades, obrigações, direitos e garantias (no
caso da recorrente, de seguro saúde), cujo faturamento é obtido com o pagamento do prêmio
pelos segurados. É esta a atividade empresarial típica de toda e qualquer sociedade seguradora.
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.433 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720644/2021-16
26
O fato de a lei exigir investimentos compulsórios por parte das seguradoras não tem
o condão de alterar a natureza das receitas financeiras obtidas pela recorrente, ao exercer uma
atividade que não é típica do seu ramo empresarial.
O caráter acessório de tais investimentos salta aos olhos diante de uma simples
leitura do artigo 84 do Decreto-lei no 73/66, que prevê a sua obrigatoriedade, o qual
transcrevemos uma vez mais:
Art 84. Para garantia de tôdas as suas obrigações, as Sociedades Seguradoras
constituirão reservas técnicas, fundos especiais e provisões, de conformidade com
os critérios fixados pelo CNSP, além das reservas e fundos determinados em leis
especiais.
Ora, as obrigações contraídas pelas Sociedades Seguradoras são aquelas
decorrentes da oferta de seguros, que configuram a sua atividade principal. Por sua vez, a
constituição das reservas técnicas é mera exigência legal acessória para assegurar o cumprimento
das obrigações assumidas. Assim, a finalidade da empresa jamais será constituir o ativo
garantidor, bem como, os rendimentos advindos de tais investimentos sempre serão receitas
financeiras, uma vez que as seguradoras não se dedicam a tal ramo de atividade (e nem
poderiam).
Realizando o cotejo da modalidade da receita auferida com o tipo de empresa que a
produz, para determinar se aquela integra o faturamento desta por conta da correlação com seus
objetivos sociais, verificamos de forma cristalina que os investimentos (ainda que compulsórios)
são totalmente distintos das atividades previstas no contrato social das seguradoras (ainda que
façam parte do cotidiano da empresa).
O modelo de negócio e a atividade exercida pelas seguradoras para obtenção de
faturamento e, posteriormente, lucro, é a oferta de seguros. Por sua vez, os investimentos
compulsórios – ainda que impliquem receitas e, eventualmente, até mesmo, lucro – possuem
como finalidade assegurar o cumprimento das obrigações assumidas pela seguradora.
Como bem analisam Thais De Laurentiis e Márcio Costa, “[a] aplicação financeira
dos ativos garantidores não pode apresentar risco. Trata-se de investimento economicamente
eivado da maior segurança possível, de maneira a garantir, apenas, o retorno superior à inflação.
Busca-se, assim, evitar que os ativos garantidores percam valor frente à eventual desvalorização
da moeda”5.
Ora, a compulsoriedade do investimento – alinhada às limitações impostas pela
legislação – apenas reforça o caráter acessório de tal atividade. Não me parece possível considerar
uma atividade compulsória como uma atividade empresarial típica, justamente, por faltar-lhe a

5 LAURENTIIS, Thais De; Costa, Márcio. Rendimentos financeiros vinculados aos ativos garantidores das provisões
técnicas devem ser tributados pelo PIS/COFINS? In Contribuições: evolução jurisprudencial no CARF, STJ e STF. Marcelo
Magalhães Peixoto, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Micheli Przepiorka (Coord.), 1 ed., São Paulo: MP, 2022,
pgs. 318-319.
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.433 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720644/2021-16
27
voluntariedade, a possibilidade de optar ou não pelo seu exercício, assim como, pelas condições
de sua realização.
Neste sentido, merece transcrição novamente o artigo 85 do Decreto-lei no 73/66,
que demonstra se tratar de investimento extremamente regulamentado e que depende de
autorização da SUSEP para sua alienação ou agravamento:
Art 85. Os bens garantidores das reservas técnicas, fundos e previsões serão
registrados na SUSEP e não poderão ser alienados, prometidos alienar ou de
qualquer forma gravados em sua previa e expressa autorização, sendo nulas de
pleno direito, as alienações realizadas ou os gravames constituídos com violação
dêste artigo.
Assim, o argumento fazendário de que a compulsoriedade e habitualidade
transformariam a atividade de investimento em atividade típica das seguradoras não subsiste,
uma vez que apenas reforça se tratar de mera condicionante para exercício da atividade típica
desenvolvida pelas seguradoras – oferta de seguros. Neste sentido, cumpre ressaltar que não é a
habitualidade que determina o caráter empresarial típico de determinada atividade, até porque,
quase todas as empresas têm que exercer habitualmente atividades de contabilidade,
administração, gestão financeira, gestão de recursos humanos, marketing, etc, e nem por isso tais
atividades são consideradas atividades principais das empresas.
Somado a tudo o que foi exposto, merece menção o artigo 1o, inciso IV, da Lei no
9.701/98, abaixo transcrito:
Art. 1o Para efeito de determinação da base de cálculo da Contribuição para o
Programa de Integração Social - PIS, de que trata o inciso V do art. 72 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, as pessoas jurídicas referidas no § 1o do
art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, poderão efetuar as seguintes
exclusões ou deduções da receita bruta operacional auferida no mês:
(...)
IV - no caso de empresas de seguros privados:
a) cosseguro e resseguro cedidos;
b) valores referentes a cancelamentos e restituições de prêmios que houverem
sido computados como receitas;
c) a parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões ou reservas
técnicas; (Grifamos)
Além de tal dispositivo legal reforçar o entendimento de que a receita bruta
operacional das empresas de seguros privados decorre exclusivamente das atividades de seguro,
tendo como contrapartida os prêmios recebidos dos segurados, ainda prevê a exclusão da parcela
dos prêmios destinada à constituição de provisões ou reservas técnicas da receita bruta
operacional auferida pela seguradora. Ora, a intenção do legislador é clara em excluir aquela
parcela que – apesar de auferida pela seguradora – é destinada ao cumprimento de uma
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.433 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720644/2021-16
28
obrigação legal. Assim, ressalta-se uma vez mais o caráter acessório – e condicionante - dos
investimentos compulsórios, uma vez que, caso configurassem efetivamente uma atividade
exercida para obtenção de faturamento, não faria sentido a exclusão da parcela do prêmio
destinada à sua constituição.
No mesmo sentido, cito os seguintes julgados deste e. CARF:
REGIME CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO. SEGURADORAS.
ATIVO GARANTIDOR. RECEITAS FINANCEIRAS.
A base de cálculo das contribuições ao PIS e da COFINS das seguradoras são
compostas pelo seu faturamento, o qual compreende tão somente as receitas
derivadas das atividades típicas de seguradoras, notadamente, as receitas com
prêmios de seguros. Desta forma, não se incluem no conceito de faturamento as
receitas financeiras decorrentes de ativos garantidores, uma vez que as reservas
ou provisões destinam-se a proteção e resguardo do cumprimento das obrigações
assumidas pela seguradora em relação aos segurados. Assim, ainda que
decorrentes de imposição legal, tais receitas não são consideradas receita
operacional, por não serem decorrentes de uma atividade econômica típica das
seguradoras.
(Processo no 16327.720334/2016-26; Acórdão no 3101-004.359; Relator
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues; sessão de 10/12/2025)
REGIME CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO. SEGURADORAS.
ATIVO GARANTIDOR. RECEITAS FINANCEIRAS.
A base de cálculo das contribuições ao PIS e da COFINS das seguradoras são
compostas pelo seu faturamento, o qual compreende tão somente as receitas
derivadas das atividades típicas de seguradoras, notadamente, as receitas com
prêmios de seguros. Desta forma, não se incluem no conceito de faturamento as
receitas financeiras decorrentes de ativos garantidores, uma vez que as reservas
ou provisões destinam-se a proteção e resguardo do cumprimento das obrigações
assumidas pela seguradora em relação aos segurados. Assim, ainda que
decorrentes de imposição legal, tais receitas não são consideradas receita
operacional, por não serem decorrentes de uma atividade econômica típica das
seguradoras.
(Processo no 16327.720437/2019-39; Acórdão no 3102-002.804; Relator
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues; sessão de 11/02/2025)
BASE DE CÁLCULO. RECEITAS FINANCEIRAS. SEGURADORAS.
As reservas ou provisões destinam-se a investimento em ativos garantidores,
como forma de proteção e resguardo do cumprimento das obrigações assumidas
pela seguradora em relação aos segurados. Ainda que o investimento em ativos
garantidores decorra de imposição legal, as receitas financeiras auferidas não
podem ser consideradas como receita típica decorrente do objeto social, e, por
conseguinte, sujeitas à incidência de COFINS. No caso das seguradoras, as receitas
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.433 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720644/2021-16
29
financeiras decorrentes dos investimentos legalmente compulsórios não estão
abrangidas no conceito de faturamento.
(Processo no 16327.720020/2019-76; Acórdão no 3302-014.560; Relator
Conselheiro Jose Renato Pereira de Deus; sessão de 19/06/2024)
BASE DE CÁLCULO. RECEITAS FINANCEIRAS. SEGURADORAS.
As reservas ou provisões destinam-se a investimento em ativos garantidores,
como forma de proteção e resguardo do cumprimento das obrigações assumidas
pela seguradora em relação aos segurados. Ainda que o investimento em ativos
garantidores decorra de imposição legal, as receitas financeiras auferidas não
podem ser consideradas como receita típica decorrente do objeto social, e, por
conseguinte, sujeitas à incidência de COFINS. No caso das seguradoras, as receitas
financeiras decorrentes dos investimentos legalmente compulsórios não estão
abrangidas no conceito de faturamento.
(Processo no 16682.721224/2017-13; Acórdão no 3302-006.551; Relator
Conselheiro Corintho Oliveira Machado; sessão de 26/02/2019)
SEGURADORAS. CONCEITO DE FATURAMENTO. RECEITAS FINANCEIRAS E DE
ALUGUÉIS DERIVADAS DE ATIVOS GARANTIDORES
As bases de cálculo do PIS e da COFINS das seguradoras são compostas pelo
faturamento, o qual abrange tão somente as receitas derivadas das atividades
típicas de seguradoras, notadamente, as receitas com prêmios de seguros. Desta
forma, não se incluem no conceito de faturamento as receitas financeiras e de
aluguéis, produzidas por ativos garantidores (aplicações financeiras e imóveis) das
reservas técnicas.
(Processo no 16682.720657/2011-66; Acórdão no 3301-005.361; Relator
Conselheiro Marcelo Costa Marques D Oliveira; sessão de 24/10/2018)
BASE DE CÁLCULO. RECEITAS FINANCEIRAS. SEGURADORAS E RESSEGURADORAS.
As reservas ou provisões destinam-se a investimento em ativos garantidores,
como forma de proteção e resguardo do cumprimento das obrigações assumidas
pela seguradora em relação aos segurados. Ainda que o investimento em ativos
garantidores decorra de imposição legal, as receitas financeiras auferidas não
podem ser consideradas como receita operacional, e, por conseguinte, sujeitas à
incidência de COFINS. No caso das seguradoras e resseguradoras, as receitas
financeiras decorrentes dos investimentos legalmente compulsórios não estão
abrangidas no conceito de faturamento.
(Processo no 16682.722920/2016-66; Acórdão no 3301-005.183; Relatora
Conselheira Semiramis de Oliveira Duro; sessão de 26/09/2018)
Por todo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para afastar da
tributação as receitas financeiras decorrentes das reservas técnicas.

Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.433 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720644/2021-16
30
Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 472
DF CARF MF
Original